Tribunal: TJBA
Processo: 8001873-54.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001873-54.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAIHANE RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: AMBEV S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARÁTER RELATIVO. OPÇÃO DO AUTOR. VEDAÇÃO À DECLINAÇÃO EX OFFICIO. PROVIMENTO. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 3º, § 3º, estabelece que "a opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo", demonstrando que cabe ao autor escolher entre o procedimento dos Juizados Especiais ou o da Justiça Comum. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultativo ao autor o ajuizamento da ação perante este órgão jurisdicional. A Súmula 33 do STJ estabelece que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", motivo pelo qual não cabe ao magistrado declinar ex officio da competência para o Juizado Especial Cível. O Enunciado 1 do FONAJE confirma que "o exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor". A extinção do processo por incompetência, de ofício, violou o direito de opção da apelante, garantido pela legislação e reconhecido pela jurisprudência consolidada. Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001873-54.2021.8.05.0063, em que figuram, como apelante, MAIHANE RODRIGUES DA SILVA e, como apelada, AMBEV S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA